Tribunal: TJES
Processo: 5016494-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrolamento de Bens
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016494-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Agravo de Instrumento nº 5016494-16.2024.8.08.0000
Juízo de origem: Vara da Fazenda Pública de Vila Velha/ES
Recorrente: Município de Vila Velha
Recorrido: Orion Engenharia Ltda.

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 185 DO CTN. ALIENAÇÃO ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RESERVA DE BENS SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vila Velha contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de penhora de imóvel sob o fundamento de que a alienação do bem ocorreu antes da inscrição do débito em dívida ativa.

O agravante sustenta nulidade por ausência de fundamentação e a ocorrência de fraude à execução, ao passo que a agravada defende a anterioridade da alienação e a existência de bem suficiente para garantia da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação; e (ii) saber se a alienação do imóvel configura fraude à execução fiscal, nos termos do art. 185 do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A fundamentação sucinta não se confunde com ausência de motivação, sendo suficiente a exposição clara das razões de fato e de direito que embasaram a decisão.
5. A presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a reserva de bens suficientes à satisfação do crédito tributário.
6. Comprovado que a alienação material do bem ocorreu antes da inscrição em dívida ativa, bem como a existência de outro imóvel livre e suficiente para garantir a execução, afasta-se a caracterização de fraude.
7. A interpretação do dispositivo legal deve resguardar a satisfação do crédito público sem impedir a livre disposição patrimonial quando assegurada a solvência do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação sucinta atende às exigências dos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC quando expõe de forma clara as razões da decisão.

A presunção de fraude à execução prevista no art. 185 do CTN é relativa e pode ser afastada mediante comprovação de reserva de bens suficientes à satisfação do crédito tributário.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489; CTN, art. 185 e parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 639842/SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 25.05.2020.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 5016494-16.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: ORION ENGENHARIA LTDA
Advogado do(a) AGRAVADO: SABRINA CUPERTINO DE CASTRO LAIBER - ES12459-A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, por meio do qual pretende o Município de Vila Velha , ver reformada a decisão interlocutória que, em sede de execução fiscal ajuizada em face de Orion Engenharia Ltda. , indeferiu o pedido de penhora de imóvel sob o fundamento de que a alienação do bem ocorreu em data anterior à inscrição do débito em dívida ativa.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese: (i) que a decisão de primeiro grau padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada, violando os arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC; (ii) que, nos termos do art. 185 do CTN, a alienação ocorrida após a inscrição em dívida ativa presume-se fraudulenta, independentemente de boa-fé; (iii) que não houve reserva de bens suficientes para a garantia da execução ; e (iv) que a manutenção da decisão coloca em risco a quitação do crédito tributário e o patrimônio público.

A antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferida pelo Relator em sede de cognição sumária.

Contrarrazões apresentadas pela agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a alienação material do bem ocorreu entre 2009 e 2011, e que houve a indicação de outro imóvel (loja comercial) livre de ônus e com valor suficiente para satisfazer o crédito exequendo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

o Município de Vila Velha insurge-se contra o indeferimento da penhora de imóvel que, segundo alega, teria sido alienado em fraude à execução, uma vez que o registro da transferência de propriedade ocorreu após a inscrição do crédito tributário em dívida ativa.

A decisão hostilizada indeferiu a pretensão sob o fundamento de que a executada comprovou que o imóvel indicado não integrava seu patrimônio material desde o ano de 2009, data anterior à constituição do crédito ora executado, o que afastaria a presunção de fraude prevista no art. 185 do CTN.

Cinge-se a controvérsia a aferir a ocorrência de nulidade por ausência de fundamentação e, no mérito, se a alienação do imóvel descrito nos autos configura fraude à execução fiscal.

Inicialmente, quanto à alegação de falta de fundamentação, entendo que a insurgência não merece acolhida. Como é cediço, a fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de motivação. No caso vertente, o magistrado de piso expôs de forma clara a premissa fática — a alienação material pretérita — e a conclusão jurídica dela decorrente para indeferir a penhora. Portanto, rejeito a tese de violação aos arts. 93, IX, da CF e 489 do CPC.

No mérito, a controvérsia reside na interpretação do art. 185 do Código Tributário Nacional, que estabelece a presunção de fraude na alienação de bens por sujeito passivo em débito com a Fazenda Pública, quando o crédito já estiver regularmente inscrito como dívida ativa.

Contudo, a regra da presunção de fraude não é absoluta por expressa previsão normativa.

Art. 185. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita.

Ainda, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, o reconhecimento da fraude é afastado quando o devedor reserva bens ou rendas suficientes para o total pagamento da dívida inscrita, nos termos do parágrafo único do referido dispositivo legal.

Como se depreende, a conclusão de que a reserva de patrimônio afasta a fraude baseia-se na própria finalidade da norma, que busca garantir a satisfação do crédito público sem impedir injustificadamente a livre disposição de bens quando a solvência do devedor está assegurada.

Nesse sentido, colaciono precedentes fundamentais:

"EXECUÇÃO FISCAL. [...] EXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SUFICIENTES PARA GARANTIR A DÍVIDA TRIBUTÁRIA. HIPÓTESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 185 DO CTN CONFIGURADA. FRAUDE À EXECUÇÃO AFASTADA [...]. 5. Logo, existindo comprovação de que o devedor possuía outros bens suficientes a suportar a satisfação da dívida executada, caberia à Fazenda credora o ônus de provar que a aquisição do bem pelo terceiro seria capaz de levar o alienante/executado à insolvência, sob pena de tornar-se letra morta o disposto no parágrafo único do art. 185 do CTN [...]" (STJ - EDcl no AgRg no AREsp 639842/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 25/05/2020).

No caso concreto, observa-se que a executada, ora agravada, indicou à penhora a loja comercial nº A-2, localizada no Centro Comercial de Itaparica, Vila Velha/ES. Consta dos autos certidão cartorária datada de 28 de outubro de 2021 atestando que o referido bem encontra-se livre de pendências ou restrições e possui valor suficiente para assegurar a liquidação integral da dívida.

Ademais, embora o registro formal da venda do imóvel objeto da controvérsia tenha ocorrido em 2024, há elementos que indicam que o pagamento e a transferência da posse material se concretizaram entre os anos de 2009 e 2011, período muito anterior à inscrição das CDAs (ocorrida em agosto de 2021).

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que restou satisfatoriamente comprovada a reserva de bens suficientes pela executada, o que afasta a caracterização de fraude à execução nos termos do parágrafo único do art. 185 do CTN.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)